Tribunal: TJMT
Processo: 1007602-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007602-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EDIVALDO BARBOZA DA SILVA - CPF: 641.734.299-91 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLA FRANCENER CARGNELUTTI - CPF: 695.325.321-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
.
Direito constitucional e administrativo. Agravo de instrumento.
Direito à
saúde. Tratamento médico de alta complexidade. Redirecionamento da obrigação ao estado. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que impôs ao Município de Juína a obrigação de viabilizar a transferência e o custeio de procedimento neurocirúrgico de alta complexidade, para paciente com fratura instável da coluna vertebral e lesão medular. O agravante pleiteia o redirecionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, por ser o ente primariamente responsável pelo custeio de procedimentos de alta complexidade.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a obrigação de viabilizar tratamento neurocirúrgico de alta complexidade pode ser direcionada exclusivamente ao Município de Juína; e (
ii
) estabelecer se, diante da repartição de competências do Sistema Único de Saúde, o Estado de Mato Grosso deve responder primariamente pela efetivação da medida requerida.

III.
Razões de decidir

3.
O direito à saúde é garantido constitucionalmente como dever solidário da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos termos do art. 196 da CF/1988.

4.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da repercussão geral (RE 855.178/SE), assentou que, embora a responsabilidade seja solidária, o Poder Judiciário pode direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências entre os entes federativos.

5.
Procedimentos de alta complexidade, conforme o art. 17, IX, da Lei no 8.080/90, e o Decreto no 7.508/2011, são de responsabilidade primária dos Estados, dada a organização hierarquizada e descentralizada do SUS.

6.
O caso concreto demonstra a urgência e a gravidade do quadro clínico do paciente, com necessidade de internação em UTI e neurocirurgia urgente, situação que exige ação imediata do ente responsável.

7.
A imposição direta da obrigação ao Município compromete a lógica federativa e sobrecarrega ente com estrutura administrativa e financeira limitada, violando os princípios da descentralização e hierarquização.

8.
É juridicamente adequado redirecionar a obrigação ao Estado de Mato Grosso, cabendo ao Município de Juína atuação subsidiária em caso de omissão.

IV.
Dispositivo

9
. Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade solidária dos entes federativos na área da saúde não impede o direcionamento da obrigação conforme a repartição de competências do SUS.

2. Compete primariamente ao Estado o custeio de tratamento médico de alta complexidade, conforme os princípios da descentralização e hierarquização do sistema.

3. O Município pode ser responsabilizado de forma subsidiária apenas diante de inércia do ente estadual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei no 8.080/1990, art. 17, IX; Decreto no 7.508/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE, Tema 793 da repercussão geral, Rel. Min. Luiz
Fux
, j. 23.09.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto
contra
decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea
Grande-MT
, que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência no 1008915-61.2025.8.11.0002, deferiu a tutela de urgência determinando, de forma solidária, a adoção imediata de todos os procedimentos necessários ao tratamento do agravado, consistente na transferência para hospital com suporte em neurocirurgia para realização do procedimento relativo à fratura da coluna vertebral com lesão da medula
espinhal, inclusive autorizando tratamento particular e UTI aérea, se necessário.

Em suas razões recursais, o Município
agravante
alega que, embora
se
reconheça a responsabilidade solidária na área da saúde pública, a obrigação específica de fornecer o tratamento solicitado, por se tratar de procedimento de alta complexidade, deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso, conforme prevê o Tema no 793 do STF e as regras de hierarquização e regionalização constantes da Lei no 8.080/90 e do Decreto no 7.508/2011.

Destaca
,
ainda
,
que a não observância dessa regra implicará grave prejuízo financeiro e institucional ao município, uma vez que seu orçamento é limitado e estruturado mediante prévia previsão orçamentária.

Requer, ao final, seja
anulada a decisão em relação ao Município, mantendo apenas em desfavor do Estado
,
com o consequente afastamento da
multa imposta, ou, eventualmente, caso não seja esse o entendimento, que seja majorado o prazo para cumprimento da obrigação.

A liminar recursal foi indeferida,
por não se ter
vislumbr
ado
risco de dano irreparável ou difícil reparação ao agravante, tampouco a probabilidade do direito alegado que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso
reconheceu
o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de direcionamento primário ao ente efetivamente responsável pelo tratamento conforme a repartição administrativa de competências estabelecida no âmbito do SUS. Entretanto, esclareceu que tal direcionamento não afasta a responsabilidade
solidária dos entes federativos, e sim organiza sua aplicação, mantendo o município como responsável subsidiário, com possibilidade de ressarcimento posterior.

Por isso, pugnou pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público estadual manifestou-se pela manutenção da decisão de primeiro grau, destacando a responsabilidade solidária entre os entes federados quanto ao fornecimento de serviços públicos de saúde, conforme jurisprudência consolidada do STF. Pontuou que a solidariedade implica possibilidade de exigência do cumprimento da obrigação de qualquer ente federado, cabendo eventual ressarcimento entre eles, sem exclusão prévia de qualquer ente do polo passivo.

Ao final, opinou pelo parcial provimento, apenas no sentido de direcionar o cumprimento da obrigação primeiramente ao Estado de Mato Grosso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

A controvérsia trazida nos autos cinge-se à definição do ente federativo a quem incumbe, em primeiro plano, o cumprimento da obrigação de transferir o paciente para hospital com suporte em neurocirurgia, com
vistas à realização de procedimento para tratamento de fratura da coluna vertebral com lesão medular.

O recurso merece parcial provimento.

É pacífico
que a saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal. Para assegurar tal direito fundamental, o Sistema Único de Saúde foi concebido com base nos princípios da universalidade, integralidade, descentralização e hierarquização do atendimento, o que impõe a todos os entes federativos
,
União, Estados, Distrito Federal e Municípios
,
o dever solidário de garantir o acesso aos serviços públicos de saúde.

Contudo, embora reconhecida a responsabilidade solidária, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da repercussão geral (RE 855.178/SE), firmou a orientação de que cabe ao Poder Judiciário, observando os critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, direcionar, caso a caso, o cumprimento da obrigação ao ente primariamente responsável. Eis a tese fixada:

“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus
financeiro
.”

No caso em apreço, o procedimento solicitado
,
neurocirurgia em razão de fratura instável na coluna vertebral
,
é classificado como de alta complexidade, o que, nos termos do artigo 17, inciso IX, da Lei no 8.080/90, atrai a responsabilidade primária do Estado. Tal entendimento é reforçado pelo Decreto no 7.508/2011, que regulamenta a organização da rede de atenção à saúde e ratifica o dever do ente estadual quanto ao custeio de procedimentos de média e alta complexidade.

O quadro clínico do agravado e a imprescindibilidade do tratamento restaram devidamente comprovados na documentação médica constante dos autos, que relata o acidente sofrido e a necessidade urgente de intervenção neurocirúrgica. Conforme relatório do Ponto de Atendimento de Juína, registrado no SISREG (Id 274392389), consta:

“PACIENTE MASCULINO, 57 ANOS, DA ENTRADA EM EMERGÊNCIA PERÍODO MATUTINO 10/03/25, TRAZIDO PELO CBM, EM PRANCHA RÍGIDA, COLAR CERVICAL E HEAD BLOCK, DEVIDO A QUEDA DE ANDAIME [...]

Condições que justificam a internação: NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM UTI COM SUPORTE EM NEUROCIRURGIA COM URGÊNCIA, DEVIDO A FRATURA INSTÁVEL, RISCO DE DESCOMPENSAÇÃO CLÍNICA, SEQUELA E ÓBITO.”

Ademais, verifica-se que o procedimento pleiteado, além de revestido de urgência, é de alta complexidade e elevado custo, circunstâncias expressamente reconhecidas pela própria Central de Regulação Estadual.

Com efeito, embora a solidariedade entre os entes federados exista justamente para garantir a efetividade do direito à saúde, tal solidariedade não impede o direcionamento inicial da obrigação àquele ente que, conforme o arcabouço normativo, detém a competência principal para custeio e execução do serviço. Ignorar essa lógica sistêmica compromete o equilíbrio financeiro dos entes subnacionais, especialmente os municípios, que possuem estrutura orçamentária e administrativa mais limitada.

No caso concreto, o agravante destacou que o cumprimento integral da decisão, sem o devido redirecionamento, representaria uma sobrecarga financeira indevida, em afronta às normas de descentralização e hierarquização do SUS. Ainda que o Município possa ser acionado subsidiariamente diante de eventual omissão do Estado, deve-se observar, como regra, a lógica federativa do sistema de saúde pública.

Portanto, mostra-se juridicamente adequado e razoável o redirecionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, responsável primário pelo custeio do tratamento requerido, sem prejuízo da atuação subsidiária do Município de Juína, caso haja inércia por parte do ente estadual
ou mesmo de futuro de posterior ressarcimento, conforme
previsto no Tema 793.

Ou seja, não é caso de revogação ou anulação de decisão em relação ao Município, mas de redirecionamento da obrigação.

Nesse sentido, a multa aplicada deve prevalecer
em desfavor do
ente
municipal
apenas
em caso de
descumprimento subsidiário.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao agravo
de
instrumento apenas para determinar que o cumprimento da obrigação recaia, inicialmente, sobre o Estado de Mato Grosso, devendo o Município de Juína responder subsidiariamente apen
as em caso de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025